Tribunal: TJMT
Processo: 1006269-46.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006269-46.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.643.376/0001-02 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO - CPF: 052.401.811-10 (APELADO), LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO - CPF: 052.401.811-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RONDONÓPOLIS

APELAD
A
:

LOISE FLAVIA DE ALMEIDA
SCHIO

EMENTA
.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE DESERÇÃO. PREPARO EFETUADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS QUE NEGOU VALIDADE À PROCURAÇÃO PARTICULAR OUTORGADA À ADVOGADA
.
EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CARTÓRI
O
.

INVOCADA APLICAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
A FUNDAMENTAR A EXIGÊNCIA
. INEXISTÊNCIA DE SIGILO NA CONSULTA AOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
NORMAS ESPECIAIS QUE DISPENSAM O RECONHECIMENTO DE FIRMA EM ASSINATURA APOSTA EM PROCURAÇÃO OUTORGADA A ADVOGADO
.
PRESUNÇÃO DE VALIDADE.

TRATAMENTO DIFERENCIADO PERANTE OUTROS PROFISSIONAIS QUE REQUISITARAM O MESMO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. ILICITUDE,
ABUSO DE DIREITO E TRATAMENTO
NÃO ISONÔMICO
CONFIGURADOS. DANO MORAL.
PEDIDO DE
REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRI
OO
. MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação cível interposta pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis (CDL), em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de recusa de fornecimento de certidão de negativação sob fundamento de ausência de reconhecimento de firma
de cliente
em procuração apresentada por advogada regularmente habilitada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas envolvem: (i) a existência de deserção em razão de suposto preparo insuficiente; (
ii
) a legalidade da exigência de reconhecimento de firma em
mandato
outorgado por instrumento particular à advogada; e (
iii
) a configuração de dano moral em razão de tratamento discriminatório
, ilícito e abusivo
em atendimento prestado pela CDL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de deserção foi corretamente rejeitada, tendo em vista que o preparo recursal foi devidamente comprovado, conforme documentação constante nos autos.

4. Quanto ao mérito, restou evidenciado que a exigência de reconhecimento de firma imposta à apelada carece de amparo legal, notadamente diante da presunção de validade atribuída
à procuração
assinad
a e declarada verdadeira
por advogado regularmente habilitado, nos termos do art. 5º, §
§
2º
e 4º
, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), e dos
arts
. 105, §1º, e 425, IV e VI, do
Código de Processo Civil.

5.
Ademais, n
ão se aplica ao caso a Lei Geral de Proteção de Dados como fundamento de
exigência de reconhecimento de firma de cliente
sob pena de
restrição de acesso à certidão de negativação, haja vista tratar-se de informação não sigilosa, com previsão legal expressa
de autorização de tratamento de dados
no art. 7º, X, da
Lei nº 13.709/2018
e nos Temas Repetitivos nº 710 e 922 do
Superior Tribunal de Justiça
, bem como na Súmula nº 550 do mesmo Tribunal.

6. Outrossim, restou comprovado que a recusa de atendimento implicou tratamento não isonômico à apelada, uma vez que a exigência de autenticação cartorária não foi imposta a outros advogados e advogadas que solicitaram o mesmo serviço, circunstância que agravou o abuso de direito e configurou violação às prerrogativas profissionais da causídica, evidenciando-se, assim, o dano moral suportado.

7. A indenização fixada na sentença (R$ 3.000,00) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade,

nos
termos do art. 944 do Código Civil e 8º do Código de Processo Civil,
não merecendo redução.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“
É indevida a recusa de validade de procuração advocatícia sem reconhecimento de firma da assinatura do cliente, apresentada para fins de emissão de certidões de cadastro de proteção ao crédito por entidade privada, como Câmara de Dirigentes Lojistas, uma vez que a autenticidade do mandato é presumida por força de normas especiais do Código de Processo Civil e do Estatuto da OAB, não sendo cabível sua restrição sob fundamento de proteção de dados pessoais, por se tratar de informação não sigilosa e cujo tratamento é expressamente autorizado nos termos da Lei nº 13.709/2018, em consonância com os Temas Repetitivos nº 710 e 922 e com a Súmula nº 550, todos do Superior Tribunal de Justiça.
”

________

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.906/94, art. 5º, §§ 2º e 4º, e art. 7º;

Lei nº 13.709/2018 (LGPD), art. 7º, X;

Código de Processo Civil,
arts
. 105, §1º
e
425, IV e VI;

Código Civil,
arts
. 186, 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo nº 710; STJ, Tema Repetitivo nº 922; STJ, Súmula nº 550; STJ, Súmula nº 548
;
TJ-SP - Apelação Cível: 10125962320238260477 Praia Grande, Relator.: Marco Fábio
Morsello
, Data de Julgamento: 28/06/2024
;
TJ-MG - Apelação Cível: 50039869720248130194, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 17/12/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação
,

interposto p
or

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RONDONÓPOLIS
,
contra sentença (ID
.

299200919
)

proferida pelo Juízo
da
2º
Vara
Cível da Comarca de
Rondonópolis
-MT
que,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais movida por
LOISE
FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO
,
julgou
parcialmente procedentes
o
s
pedido
s formulados na
inicial
,
conforme cita-se
:

[...]

L
OISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO, advogada regularmente inscrita na OAB/MT, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face da CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RONDONÓPOLIS – CDL, alegando que
, no exercício de sua profissão, dirigiu-se à sede da requerida em 03/03/2023 com procuração outorgada por cliente para requerer certidão de negativação, tendo a emissão do documento sido recusada sob o argumento de que o mandato não
possuía firma reconhecida ou forma pública. A autora afirma que outros advogados obtêm a mesma certidão com procurações semelhantes e que o diretor da CDL, Sr. Giancarlo Rocha,
recusou-se
a fornecer justificativa escrita para a negativa, declarando expressamente que não forneceu o documento "porque não quis", fato que teria lhe causado humilhação e constrangimento no exercício de sua profissão
.

Requereu, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, bem como a abstenção da exigência de procuração pública ou com firma reconhecida para fornecimento de certidões
.

Devidamente citada,
a parte requerida apresentou contestação (id. 124278821), alegando que a exigência de mandato com firma reconhecida ou escritura pública visa à segurança jurídica, tratando-se de prática comum e legítima
, sem qualquer intuito discriminatório ou ofensivo. Argumentou que não restou caracterizado ato ilícito, tampouco houve dano moral, pleiteando a improcedência total dos pedidos.

Houve réplica (id. 125882262), bem como juntada de documentos e manifestações posteriores. As partes apresentaram alegações finais por memoriais (id. 163232987). Não houve acordo em audiência de conciliação (id. 122169333).

[...]

A recusa da CDL em aceitar procuração com assinatura eletrônica válida ou sem firma reconhecida, sem fundamento normativo claro, revela excesso e descompasso com os princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade. O art. 654, §1º, do Código Civil estabelece que a procuração particular é válida com simples assinatura do outorgante
.
Ademais, ao se tratar de mandato concedido a advogada, regularmente identificada, os requisitos formais devem ser interpretados com parcimônia, sob pena de se inviabilizar o próprio exercício profissional.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, cumpre reconhecer que,
embora não haja prova cabal de exposição vexatória ou humilhação pública, a conduta da requerida — ao declarar que não forneceria o documento “porque não quis” — extrapola os limites do mero aborrecimento.
Tal comportamento, especialmente quando dirigido a profissional no regular exercício da advocacia, frustra expectativa legítima de atendimento, gerando sentimento de indignação passível de compensação, ainda que em patamar moderado.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que o descaso e a má prestação de serviços, ainda que por entidades privadas, podem
ensejar dano moral
quando violam direitos da personalidade ou causam constrangimento injustificável.

Assim,
entendo configurado o dever de indenizar, devendo a reparação ser fixada de forma proporcional
, sem enriquecimento ilícito, mas com função compensatória e pedagógica. Arbitro, portanto, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO em face da CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RONDONÓPOLIS – CDL, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, para
CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais
, corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Em decorrência do princípio da causalidade,
CONDENO a parte requerida no pagamento das custas e taxas judiciárias
, bem como em honorários advocatícios no montante correspondente a
10% (dez por cento) do valor da condenação
, nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC.

[grifos nossos e do original]

Em
suas razões recursais
(ID
.

299200920
)
,

a
apelante

sustenta as seguintes teses:

Legalidade da exigência de procuração
e inexistência de danos morais

Pedido subsidiário: redução do
quantum
indenizatório

A apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões
(ID
.

299200923
)
nas quais
suscita a seguinte tese
preliminar
:

Deserção

No mérito, a
apelada rebate
as alegações da recorrente.

Recurso tempestivo,
conforme
aba de expedientes dos autos originais (
sentença-40320711)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RONDONÓPOLIS

APELADA:
LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de
r
ecurso de
apelação interposto
contra sentença
proferida pelo Juízo da

2º Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais movida
pela ora apelada
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
e condenou a apelante ao pagamento da indenização
de R$ 3.000,00 por danos morais, além das custas, taxas judiciárias e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu
que a recusa da CDL em aceitar a procuração particular apresentada pela autora, regularmente assinada, sem firma reconhecida ou escritura pública, não se apoiou em fundamento normativo claro e violou os princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade.

Considerou que tal exigência, aplicada à advogada regularmente constituída, comprometeu o exercício profissional e ultrapassou os limites do mero aborrecimento, especialmente diante da afirmação do preposto da requerida de que não forneceria o documento “porque não quis”.

Reconheceu que essa conduta gerou frustração legítima e sentimento de indignação à parte autora, justificando a indenização por dano moral em valor moderado, com o fim de compensar o prejuízo suportado e prevenir novas ocorrências similares.

Além disso, afirmou que, apesar de a CDL ser entidade privada, presta serviço de interesse coletivo e, portanto, está sujeita às normas do Código de Defesa
do Consumidor, devendo manter conduta transparente e respeitosa no atendimento de profissionais legalmente habilitados.

A seguir, passo ao exame da preliminar suscitada pela apelada.

1.
Deserção

A apelada sustenta
que o recurso de apelação não deve ser conhecido por ausência de comprovação do preparo no momento da interposição
.

Pois bem
. Não assiste razão à apelante, pois, nos termos da certidão
emitida pela Coordenadoria Financeira do FUNAJURIS
(ID. 299765371), o preparo foi efetuado, em consonância com
o
art. 1.007 do Código de Processo Civil
.

Assim, a preliminar deve ser
rejeitada
.

Desse modo,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

É como voto.

A seguir, passo ao exame das teses de mérito suscitadas pela apelante.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1.
Legalidade da exigência de procuração e inexistência de danos morais

A apelante sustenta que
agiu em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) ao exigir procuração pública com firma reconhecida ou assinada digitalmente.

Sustenta que essa exigência visa garantir a segurança, autenticidade da representação e prevenir fraudes, não havendo qualquer ato ilícito ou ofensa a prerrogativas profissionais da
a
pelada.

Nesse sentido, cita o teor do art.
6º, VII e VIII, e art. 46 da
Lei Geral de Proteção de Dados.

Por conseguinte, argumenta que inexistiu
abuso ou arbitrariedade por parte da
a
pelante
, pois o preposto
atuou
no exercício regular de direito legal e contratual.

Outrossim, assevera que observou a governança e responsabilidade corporativa da entidade.

Nesse sentido, alega que
possui políticas internas de segurança da informação e boas práticas de governança,
em consonância com o
art. 50 da
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
.

Ademais, argumenta que
as medidas adotadas pela instituição têm amparo no princípio da livre iniciativa (CF, art. 1º, IV) e da legalidade (CF, art. 5º, II).

Assim, a
duz que a
sentença interpretou de forma equivocada o art. 654, §1º, do CC ao ignorar o regramento especial da L
ei Geral de Pro
teção de Dados Pessoais
, que impõe padrões mais rigorosos de segurança e validação na representação de terceiros.

Além disso, sustenta que inexiste dano moral, pois
argumenta que
não houve conduta ilícita, nem afronta à honra, imagem ou prerrogativas da Apelada.

Alega que os fatos descritos não se enquadram como geradores de dano moral
, pois
não houve humilhação, vexame ou abalo psicológico, nem exposição indevida ou negativa de informações pessoais.

Ademais, assevera que a
própria gravação apresentada pela
a
pelada
comprovaria
que o atendimento foi cortês e técnico, sendo o desconforto provocado pela própria autora
, ora recorrida
.

A apelada, por sua vez,
narra que, mesmo apresentando procuração por instrumento particular válida e assinada, foi negado o fornecimento da certidão de negativação sob alegação de ausência de reconhecimento de firma.

Afirma que outros advogados obtiveram o mesmo documento sem necessidade de reconhecimento de firma, conforme documentos
juntados ao
ID
.
112725099 e seguintes, o que evidencia tratamento discriminatório.

Destaca que, após insistência, o gerente da Apelante teria dito:

“do jeito que ela responde eu não vou fazer”,

o que caracterizaria ato arbitrário, pessoal e abusivo.

Assevera que
a
exigência de firma reconhecida foi aplicada de forma ilegal e seletiva, impedindo a
a
pelada de exercer regularmente a advocacia, contrariando
o a
rt. 5º, §2º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB)
, a
Lei
n.º
13.726/2018 (Desburocratização)
e os
a
rts
. 105, 319, 329 e 425, IV, do CPC
.

Ressalta
que a negativa de atendimento sem justificativa formal e baseada em critérios subjetivos configura abuso de direito.

Outrossim,
a recorrida
afirma que o dano moral decorre
,
in
re

ipsa
,
do ato ilícito praticado pela
a
pelante, dispensando prova do sofrimento psíquico.

Destaca que a
atitude do gerente, motivada por “não gostar da resposta da advogada”, reforça o caráter mesquinho e discriminatório da conduta.

Outrossim, d
efende que, havendo conflito entre o art. 654 do CC e as normas especiais da OAB,
do Código de Processo Civil e

da
Lei de Desburocratização, devem prevalecer as normas especiais e mais recentes, com base nos critérios
da especialidade e cronológico
de solução de antinomias normativas
.

Ademais, ressalta que
a
a
pelante inovou ao justificar a negativa com base na LGPD, o que não foi a real motivação na ocasião dos fatos
, pois a
negativa foi por capricho e desrespeito, não por proteção de dados pessoais.

Pois bem
.
Ressai dos autos que
a autora
, em sua exordial,
regularmente inscrita na OAB/MT,
narrou que
compareceu à sede da Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis (CDL) no dia 03/03/2023, munida de
p
rocuração particular outorgada por cliente
, d
ocumento de identidade com foto
e c
arteira da OAB.

O objetivo era obter certidão de negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) em nome de seu cliente.

Porém, a autora, ora apelada, sustentou que
a
atendente da CDL
recusou-se
a fornecer o documento, alegando que a procuração apresentada não possuía reconhecimento de firma ou forma pública.

Mesmo após a autora oferecer-se para apresentar a assinatura digital via aplicativo gov.br, a recusa persistiu.

Desse modo, a autora alegou que
solicitou uma justificativa formal e assinada da negativa, mas o diretor da CDL, Sr. Giancarlo Rocha, recusou-se a fornecê-la, tendo, segundo a autora, declarado expressamente que não entregaria o documento porque não quis.

Sentindo-se discriminada, a autora entrou em contato com a advogada Dra.
Gleicy
Kely, que compareceu ao local e confirmou que já havia retirado documentos semelhantes sem exigência de firma reconhecida.

Ainda assim, a recusa permaneceu, reforçando a alegação de tratamento desigual por parte da instituição.

Diante da negativa e da recusa em fornecer justificativa, a autora gravou parte da interação com seu celular e acionou o Plantão de Prerrogativas da OAB – Rondonópolis.

Pois bem.
Em que pese a apelante
alegar proteção de dados pessoais para justificar
a exigência de reconhecimento de firma, nas procurações
apresentadas por advogados para a obtenção de certidão negativa em nome de seus clientes,
não lhe assiste razão.

Primeiramente porque,
os cadastros e dados de consumidores em sistemas de proteção ao crédito

são de consulta
públic
a
e não sigiloso
s
,
sendo ferram
enta
s
de
avaliação de
crédito
, prevenção de fraudes e de segurança para transações comerciais
.

Quanto ao tema, assevera-se, inclusive, que a Lei Geral de Proteção de Dados prevê, expressamente,
regulação diferenciada para a proteção do crédito, conforme cita-se:

Art. 7º
O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses
:

[...]

X -
para
a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente
.

Assevera-se que, s
obre o tema, cita-se
o teor do enunciado da
Súmula nº 550 do Superior Tribunal de Justiça
e do
Tema Repetitivo nº 710
da mesma Corte Superior
,
in
verbis
:

S
úmula n.º
550 do STJ
:

A utilização de escore de crédito
, método estatístico de avaliação de risco que não constitui banco de dados,
dispensa o consentimento do consumidor
, que terá o direito de solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes dos dados considerados no respectivo cálculo
.

Tema
nº
710/STJ
:

I - O sistema "
credit

scoring
" é um método desenvolvido para avaliação do risco de concessão de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando diversas variáveis, com atribuição de uma pontuação ao consumidor avaliado (nota do risco de crédito).

II -
Essa prática comercial é lícita, estando autorizada pelo art. 5º, IV, e pelo art. 7º, I, da Lei n. 12.414/2011 (lei do cadastro positivo).

III - Na avaliação do risco de crédito, devem ser respeitados os limites estabelecidos pelo sistema de proteção do consumidor no sentido da tutela da privacidade e da
máxima transparência nas relações negociais
, conforme previsão do CDC e da Lei n. 12.414/2011.

IV - Apesar de desnecessário o consentimento do consumidor consultado, devem ser a ele fornecidos esclarecimentos, caso solicitados, acerca das fontes dos dados considerados (histórico de crédito), bem como as informações pessoais valoradas.

V - O desrespeito aos limites legais na utilização do sistema "
credit

scoring
", configurando abuso no exercício desse direito (art. 187 do CC), pode ensejar a responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor do serviço, do responsável pelo banco de dados, da fonte e do consulente (art. 16 da Lei n. 12.414/2011) pela ocorrência de danos morais nas hipóteses de
utilização de informações excessivas ou sensíveis
(art. 3º, § 3º, I e II, da Lei n. 12.414/2011), bem como nos casos de comprovada
recusa indevida de crédito pelo uso de dados incorretos ou desatualizados
.
(
REsp 1419697/RS
)

Ou seja
, os dados pessoais cuja proteção se pretende resguardar referem-se à integridade e veracidade das informações inseridas nos cadastros pelas próprias entidades de proteção ao crédito
, bem como à
vedação de tratamento indevido de dados sensíveis
de pessoas naturais — como aqueles relacionados à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso — conforme dispõe o
art. 5º, II, da Lei nº 13.709/2018
(LGPD).
Tais garantias, contudo, não se confundem com a
imposição de sigilo ao acesso ao escore de crédito
, o qual, conforme já assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não possui natureza sigilosa, nem requer consentimento específico para consulta
.

Tanto é que informações indevidas ou incorretas
, por serem naturalmente e legalmente de consulta pública,
geram, às pessoas naturais ou jurídicas atingidas, o direito à indenização por danos morais por inscrição indevida, nos termos do
Tema Repetitivo nº 922 do colendo Superior Tribunal de Justiça
e da
Súmula nº 548
do mesmo Tribunal.

Assim, não há que se falar em violação à Lei Geral de Proteção de Dados
para a
consulta
de escore de crédito,
com pedido de emissão de certidões
, por se tratar de serviço
de interesse
essencial às relações negociais, aos consumidores e por ser serviço
fornecido pela própria apelada e pelo SPC
.

Outrossim, assevera-se que o caso se trata de negativa de validade à procuração
outorgada à advogada
, por não contar com firma reconhecida
na assinatura física de seu cliente.

Assim, emerge que as normas especiais que regem a validade das procurações advocatícias, tanto
ad judicia
quanto
ad extra
, prevalecem sobre eventuais exigências formais adicionais como o reconhecimento de firma exigido pela parte apelante.

A prerrogativa profissional da advogada está assegurada, com especial destaque para o
art. 5º, §
§
2º
e 4º
,
e 7º,
da Lei nº 8.906/94
(Estatuto da OAB), que
não exige o reconhecimento de firma ou procuração pública para validade
e que até a dispensa para o caso de atividades de consultoria ou assessorias jurídicas,
conforme cita-se
:

Art. 5º O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato.

[...]

§ 2º A procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais, em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais.

[...]

§ 4º As atividades de consultoria e assessoria jurídicas podem ser exercidas de modo verbal ou por escrito, a critério do advogado e do cliente, e independem de outorga de mandato ou de formalização por contrato de honorários.

Outrossim, assevera-se que a apelada
, após negativa de validade da assinatura física de seu cliente,

sugeriu
, inclusive,
a
possibilidade de inserção de
assinatura digital do cliente, o que foi negado pela
apelante. Ressalta-se que essa negativa vai de
encontro ao teor do
art. 105, §2º, do Código de Processo Civil
,
que prevê a possibilidade de outorga de procuração assinada digitalmente, e do
art. 425, incisos IV e VI, do mesmo
C
ódigo
, que prevê presunção de validade
inclusive para cópias digitais de qualquer documento particular quando apresentada por advogado, conforme cita-se:

Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

§ 1º A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei.

[...]

Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

[...]

IV -
as
cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade;

[...]

VI -
as
reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

[...]

Em suma,
a negativa de atendimento baseada exclusivamente na ausência de reconhecimento de firma
em instrumento particular válido, assinado e acompanhado de documentos funcionais e pessoais da advogada,
viola o ordenamento jurídico vigente
,
afronta normas especiais
, e configura
abuso de
direito
,
nos termos do
art.
187 do Código Civil
,
sobretudo quando a prática não é exigida de outros profissionais em situações idênticas.

A corroborar os entendimentos acima, cita-se:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Sentença de improcedência – Recurso da autora –
Inclusão de dados pessoais não sensíveis nas plataformas das requeridas para análise de crédito – Desnecessidade de prévia autorização para divulgação de informações pessoais não sensíveis – Ausência de violação à LGPD, à luz do art. 7º, IX e X, da
LGPD – Cadastro lícito nos termos do julgamento submetido ao regime dos Recursos Repetitivos do STJ - REsp nº 1.419.697/RS (Tema nº 710) – Súmula 550 do STJ
– Inexistência de comprovação quanto ao efetivo tratamento indevido dos dados pessoais da autora – Dano moral não configurado – Sentença mantida – Recurso não provido .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10125962320238260477 Praia Grande, Relator.: Marco Fábio
Morsello
, Data de Julgamento: 28/06/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO -
PROCURAÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE
- "GOV.COM"
- VALIDADE -EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA DISPONÍVEL
- VALIDADE. O interesse processual se traduz na necessidade e adequação que a parte tem de ingressar em juízo a fim de ter sua pretensão amparada. Nos termos da tese fixada por este e .TJMG no julgamento do IRDR 91, que reconheceu que a caracterização do interesse de agir nas ações de natureza
prestacional
das relações de consumo depende da comprovação da prévia tentativa de solução extrajudicial da controvérsia, para as ações ajuizadas antes da publicação das teses fixadas no presente IRDR e que ainda não houve apresentação de contestação, constatada a ausência do interesse de agir, a parte autora deverá ser intimada para emendar a inicial (art. 321 do CPC), nos termos do presente IRDR, com o fim de coligir aos autos, no prazo de 30 dias úteis, o requerimento extrajudicial de solução da controvérsia ou fundamentar o pleito de dispensa da prévia comprovação do pedido administrativo, por se tratar de situação em que há risco de perecimento do direito.
O § 2º do art. 105 do CPC prevê a possibilidade de outorga de procuração assinada
digitalmente
.
A relações sociais evoluem e os meios práticos de sua operação acompanham às possibilidades atuais criadas pelo ser humano, essenciais nessa relação, não sendo razoável resistir à instalação atual dos meios tecnológicos consagrados, pelo que não é pertinente embargar os recurso disponíveis para de permitir tramitação célere e eficiente do procedimento, sem que se demonstre efetivamente riscos, pelo que
não há óbice para reconhecimento da procuração assinada por meio da plataforma oficial "gov.com", consagrando postura retrógrada
.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50039869720248130194, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 17/12/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/01/2025)

No que tange à responsabilidade civil da apelante em indenizar a apelada por danos morais,
verifica-se que assiste razão à apelada, pois
além da indevida negativa de emissão de certidão obstar o exercício da atividade profissional da apelada, no exercício da advocacia em defesa de seu cliente,
verifica-se que a negativa resultou em tratamento não isonômico e abusivo
em desfavor da recorrida
.

Nos
vídeos
juntados aos
IDs
.
299
200859, 299200860
e
29920085
61,
primeiramente
verifica-se a
negativa de aceite da Procuração, sem autenticação ou reconhecimento de firma,
pelas atendentes da CDL e pelo
então
gerente
, Sr. Giancarlo, o qual inclusive nega que procurações de outros advogados teriam sido aceitas sem a referida autenticação em cartório.

Em sequência, no vídeo em que se grava a conversa entre a advogada
Dra.
Gleycy
Kely de Resende Paiva
e
o preposto da recorrente
, a qual compareceu à CDL de Rondonópolis para confirmar que não lhe era exigida a procuração com autenticação em cartório
, verifica-se que
a negativa continuou
e que o Sr. Giancarlo
justificou que continuaria a negar o aceite da procuração da apelada porque ela não teria “ajudado” e em razão de sua atitude
, o que demonstra tratamento não isonômico entre
os causídicos que comparecem ao estabelecimento pleiteando pelas certidões negativas em nome de seus clientes.

P
ara elucidar, abaixo transcreve-se o teor da conversa entre o preposto da
apelante
e a advogada, Dra.
Gleycy
Kely de Resende Paiva:

[...]

Dra.
Gleycy
Kely de Resende Paiva

-
Ela se sente discriminada porque ela não consegue e eu, por duas vezes, consegui
[...]

Sr. Giancarlo
Rocha

–

Ela também não ajuda, entendeu

Dra
?
É assim...
A gente estava aqui tentando.
Eu estava até disposto

a
falar: “
agora vou
fazer”
...,
mas do jeito que você respondeu...

não

não
, não vamos fazer
.

[...]

Apelada
:
Ajudar no que?
No que eu preciso ajudar gente?
Eu vim fazer aqui uma coisa que
todos vêm e fazem
.

[...] (ID.
299200863) [grifo nosso]

Ademais,
com a exordial a apelada juntou
04 (quatro) declarações de advogados que afirma
m
que
não lhes foi feita a exigência de autenticação em cartório
das procurações
ad extra
que apresentaram perante a apelante, nos termos das certidões de
IDs
. 2
99200854 a 299200857.

Assim, no caso em
tela,
verifica
-se que a apelante agrediu direitos da personalidade da apelada, e inclusive perante terceiros (atendentes e a advogada
Gleycy
Kely que acompanhou presencialmente a situação), acarretando a incidência do
art. 5º, V e X, da CRFB/88, e
arts
. 12 e 186, do Código Civil
.

E c
omo é cediço, o
Código Civil
, com fulcro nos
arts
. 186, 187 e 927,
estabelece que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, fica obrigado a repará-lo.

Por conseguinte, n
o caso em exame, restou demonstrado que a apelante
adotou conduta abusiva e discriminatória
ao exigir requisito formal não previsto em lei para validar mandato regularmente constituído por advogada habilitada, obstruindo o exercício da advocacia e
promovendo tratamento desigual entre profissionais
, o que caracteriza ato ilícito e enseja reparação por dano moral.

Desse modo, presentes os requisitos da responsabilidade civil subjetiva – ação ilícita, nexo de causalidade e dano
moral
– impõe-se a manutenção da sentença que condenou a apelante ao pagamento d
a
indenização por danos morais.

2.
Pedido subsidiário: redução do
quantum
indenizatório

Subsidiariamente, e
m caso de manutenção da condenação,
a apelante
requer
a
redução do valor arbitrado (R$ 3.000,00), com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, pois sustenta que o
valor é desproporcional à conduta e pode gerar enriquecimento sem causa.

A apelada, por sua vez,
entende pela manutenção da condenação indenizatória.

Pois bem
. N
o que
tange ao pedido de minoração do
quantum
indenizatório, assevera-se que o valor
da reparação deve guardar correspondência para com o
gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-
pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade, nos termos do
art. 944 do Código Civil e art. 8º do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Código Civil:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir,
eqüitativamente
, a indenização.

Código de Processo Civil:

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Assim, a quantificação da indenização, a título de dano moral, deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação enseje enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte financeiro das partes, orientando-se o julgador pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, não deixando de observar, igualmente, a natureza punitiva e disciplinadora da indenização.

Ressalta-se, no que tange especificamente à indenização de
R$
3
.000,00
conferida pela sentença
à apelada, verifica-se que se trata de montante proporcional e razoável, considerando a ilicitude e gravidade do ato praticado, pois result
ou em tratamento abusivo e não isonômico à apelada
e não se tratando de valor para além da capacidade econômica da apelante.

Desse modo, também não assiste razão à recorrente.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os termos da sentença recorrida.

Por fim,
com fulcro no
art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face d
a
ora apelante, de 10% para 1
2
% sobre o valor
da condenação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025